Tribunal: TJBA
Processo: 8004142-53.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004142-53.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOAO LAESSIO LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO, LUIZ FELIPE MAGALHAES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COMO CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DO OBJETO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por João Laéssio Lima dos Santos contra sentença que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, fixando reprimenda definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, posteriormente ajustada para 06 anos, 04 meses e 05 dias, após correção da detração em embargos de declaração. O Apelante sustenta (a) nulidade do reconhecimento fotográfico; (b) insuficiência de provas; (c) equívoco na detração; e (d) redução da pena-base, reconhecimento da primariedade como fator de diminuição e fixação de regime mais brando. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e pela seu improvimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A apelação apresenta quatro questões: (i) saber se a suposta inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico acarreta nulidade da condenação; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do roubo majorado; (iii) definir se cabe readequação da dosimetria, seja pela redução da pena-base, seja pelo reconhecimento da primariedade como fator de diminuição; (iv) analisar o conhecimento e eventual acolhimento do pedido de detração penal, bem como a existência de requisitos para mitigação do regime inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, por si só, à nulidade, sobretudo quando há provas independentes e produzidas sob contraditório. A vítima reconheceu o Apelante de forma firme, detalhada e coerente em juízo, corroborando o reconhecimento prévio. Inexistente demonstração de prejuízo, rejeita-se a preliminar. A narrativa da vítima, colhida em juízo, mostrou-se segura, coerente e corroborada pelos demais elementos, especialmente pela restituição do veículo subtraído. A palavra da vítima possui relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade e se apresenta apta a fundamentar a condenação. A reprimenda foi fixada no mínimo legal, inexistindo majoração por circunstâncias judiciais. Inviável promover redução, sob pena de violação ao princípio da legalidade. O ordenamento jurídico não prevê a primariedade como causa de diminuição na primeira fase da dosimetria. Ausente amparo legal, o pleito deve ser indeferido. O pedido não pode ser conhecido, porque já apreciado e acolhido pelo juízo de origem nos embargos de declaração, acarretando perda superveniente do interesse recursal. Ainda após a detração, a pena definitiva supera 04 anos, impondo o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Ademais, não estão integralmente favoráveis todas as circunstâncias judiciais. Mantém-se o regime. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a autoria é confirmada em juízo sob contraditório e corroborada pelo conjunto probatório. 2. A fixação da pena-base no mínimo legal impede sua redução, inexistindo margem para diminuição fundada em primariedade, por ausência de previsão normativa. 3. O pedido de detração penal não subsiste quando já acolhido pela instância originária, configurando perda superveniente do interesse recursal.” DISPOSITIVOS CITADOS Código Penal, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 33, § 2º, b; Código de Processo Penal, arts. 155, 226, 366, 499 do CPC subsidiariamente; JURISPRUDÊNCIA CITADA STJ, AgRg no REsp 2163634/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8004142-53.2021.8.05.0229 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo o Apelante João Laessio Lima dos Santos e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.